Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DANO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de roubo tentado se evidenciada a elementar de violência à pessoa pela abordagem intimidatória da ré, conforme revela a prova oral produzida.
2. Impossível a desclassificação do crime de roubo simples tentado para o crime de dano quando as provas colhidas nos autos demonstram que a apelante tinha por objetivo a subtração da coisa alheia.
3. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência.
4. Recurso conhecido e desprovido.